Tribunal: CARF
Processo: 13974.000207/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000207/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.649 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
NARATEX CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 31/08/2007 a 31/12/2008
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
PARCELAMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES não foram
parcelados pelo parcelamento instituído pela Lei no 11.941, como alega a
Recorrente,. e portanto não foram regularizados no prazo determinado no
ADE, de modo que há que ser mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-46.970 de 17 26 de novembro
de 2011, da 1a Turma da DRJ/RPO que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/BLU n°
438027 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE , juntado à e-fl. 3, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional pela existência de débitos naquele regime simplificado sem exigibilidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000207/2010-07
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000207/2010-07

suspensa. Os débitos estão discriminados com o Período de Apuração e o valor originário do
mesmo. Os efeitos da exclusão dar-se-iam, de acordo como o que consta no art. 2o, a partir de 1o
de janeiro de 2011.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade onde
alegou que os débitos relacionados no ADE estavam inscritos em Dívida Ativa da União e
parcelados junto à PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e que estava com o
pagamento em dia.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 1a Turma da
DRJ/RPO que consignou no voto condutor do acórdão que o §3o do art. 1o da Lei n° 11.941/09
não contemplava os débitos na forma do SIMPLES no parcelamento instituído por aquela lei, e
assim a alegação da Recorrente de que os débitos estavam incluídos no parcelamento não se
confirmavam, eis que não teriam sido deferidos e portanto os débitos continuavam não
regularizados.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 15/05/05/2014 (e-fl. 51).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, encaminhou recurso
voluntário em 16/06/2014 (e-fls. 52-84), onde alega que os débitos que ensejaram a exclusão
teriam sido parcelados na PGFN, que teriam sido pagos algumas parcelas e reparcelados na Lei
n° 11.941/09 e que os demais débitos foram parcelados no parcelamento do SIMPLES Nacional.
Requer o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A contribuinte foi excluída do SIMPLES Nacional por ter débitos em seu nome
perante a Fazenda Pública Federal sem exigibilidade suspensa. O ADE está datado de
01/09/2010 e os débitos são do PAs 08/2007 a 12/2008.
Os débitos contidos no ADE estão também relacionados no relatório
“Informações de Apoio para Emissão de Certidão” emitido em 29/10/2010, juntado às e-fls. 35-
40, no qual indicam que os débitos estavam sob gestão da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e portanto ainda não inscritos em Dívida Ativa da União.
Consta também no relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau (e-fl. 43), que a autoridade administrativa analisando a manifestação de
inconformidade da contribuinte concluiu que os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000207/2010-07

não tinham sido parcelados, eis que não teria previsão legal para tal na Lei n° 11.941/09,
contrariamente ao alegado pela Recorrente.
Para comprovar os parcelamentos a Recorrente juntou aos autos os seguintes
documentos:
- Recibo de pedido de parcelamento da Lei n° 11.941/09 junto à PGFN, datado de
17/11/2009 (e-fl.11);
- Recibo de pedido de parcelamento da Lei n° 11.941/09 junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil , datado de 17/11/2009 (e-fl. 13);
- Recibo da inclusão da totalidade dos débitos no parcelamento da Lei n°
11.941/09 junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, datado de 04/06/2010 (e-fl.17);
- Recibo de parcelamento nos termos da Resolução CGSN n° 94, de 29 de
novembro de 2011 e da Instrução Normativa RFB n° 1.229, de 21/12//2011, datado de
31/01/2012 (e-fl. 67);
- Recibo de parcelamento da Lei n° 11.941/09 junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil , datado de 04/06/2010 (e-fl. 73);
Os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional
estavam sob gestão da Secretaria da Receita Federal, como pode ser constatado no relatório
“Informações de Apoio para Emissão de Certidão” emitido em 29/10/2010, juntado às e-fls. 35-
40. Assim, os recibos de parcelamento apresentados pela Recorrente com data anterior a
29/10/2009 não comprovam que aqueles débitos tenham sido incluídos em parcelamento.
O único parcelamento em que os débitos poderiam eventualmente ter sido
incluídos seria aquele cujo recibo está datado de 31/01/2012. Mas nesse caso teria sido após o
prazo de regularização determinado no ADE, o que indicaria que estaria correto a exclusão.
E não há previsão legal para a inclusão de débitos de SIMPLES Nacional no
parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09.
Explico.
A Lei Complementar n° 123 pelo §5o do art. 21, abaixo transcrito, delegou
competência ao CGSN - Comitê Gestor do SIMPLES Nacional CGSN para fixar critérios,
condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para
parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
[...]
§15. Compete ao CGSN fixar critérios, condições para rescisão, prazos, valores
mínimos de amortização e demais procedimentos para parcelamento dos
recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional,
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000207/2010-07

observado o disposto no § 3o deste artigo e no art. 35 e ressalvado o disposto no
§ 19 deste artigo.
Por seu turno, o CGSN delegou, subsidiariamente, a competência às
administrações tributárias para a expedição de regras específicas sobre tributos no âmbito de suas
competências. Confira-se o art. 23 da Resolução CGSN n° 4 , de 30de maio de 2007:
Art. 23. Aplicam-se a este parcelamento, subsidiariamente, regras específicas a
serem expedidas pelas administrações tributárias responsáveis pelos débitos, no
âmbito de sua competência.
No âmbito do Fisco Federal foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, de
22 de julho de 2009 que dispunha sobre pagamento e parcelamento de débitos junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, de que
tratam os arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009. A referida norma impossibilitou
a inclusão de débitos do SIMPLES no parcelamento instituído pela Lei no 11.941. Confira-se:
Art. 1o Os débitos de qualquer natureza junto à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) ou à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), vencidos
até 30 de novembro de 2008, que não estejam nem tenham sido parcelados até o
dia anterior ao da publicação da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, poderão
ser excepcionalmente pagos ou parcelados, no âmbito de cada um dos órgãos,
na forma e condições previstas neste Capítulo.
[...]
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)
de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. (grifei)
O entendimento acima foi corroborado pelo STJ no julgamento do REsp
1.236.488/RS, de relatoria do Ministro Humberto Martins, que reconheceu a legalidade do
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 6, conforme ementa que colaciono abaixo:
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ESPECIAL. LEI N. 11.941/2009.
VEDAÇÃO ÀS EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL.
PORTARIA PGFN/RFB N. 6/2009. LEGALIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança onde se busca a declaração de
ilegalidade da Portaria PGFN/RFB n. 6/2009, que veda o acesso ao
parcelamento especial da Lei n. 11.941/2009 às empresas optantes do "Simples
Nacional". (grifei)
2. O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de
princípio constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir
tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos
para fazer frente à concorrência, em consonância com as diretrizes traçadas
pelos arts. 170, IX, e 179 da Constituição Federal.
3. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
instituído pela Lei Complementar n. 123, de 2006, consubstancia-se em regime
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.649 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13974.000207/2010-07

único de arrecadação, abrangendo tributos administradas por todos os entes
políticos da Federação (arts. 1o e 13).
4. Apenas Lei Complementar pode criar parcelamento de débitos que englobam
tributos de outros entes da federação, nos termos do art. 146 da Constituição
Federal.
5. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 6/2009, que veda o acesso ao
parcelamento especial criado pela União, por meio da Lei n. 11.941/2009, não é
ilegal pois inexiste autorização de Lei Complementar para a inclusão dos
tributos dos demais entes da Federação. (grifei)
6. Consoante a redação do art. 155-A, do CTN, "o parcelamento será concedido
na forma e condição estabelecida em lei específica". A lei concessiva do
parcelamento não contemplou os débitos do Simples Nacional, razão pela qual o
ato normativo impugnado não extrapolou os limites legais.
Recurso especial improvido.
Considerando, portanto, que os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente
do SIMPLES não foram parcelados pelo parcelamento instituído pela Lei no 11.941, como alega
a Recorrente. e portanto não foram regularizados no prazo determinado no ADE, há que ser
mantida a exclusão.
Pelo acima exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital